Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737775-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBJ AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JBJ AGROPECUÁRIA LTDA contra UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de no 0732300-38.2019.8.07.0001. Analisando os autos, verifico que o presente recurso de Agravo de Instrumento fora distribuído em duplicidade em relação ao Agravo de Instrumento n. 0701341-19.2020.8.07.9000, desta mesma Relatoria. Desse modo, manifestem-se as partes a respeito da situação descrita, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao Arts. 10; 485, V; e 932, parágrafo único; todos do CPC, sob pena de extinção do feito. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 13:18:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador